Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-08.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. RESP. 1. 578.553/SP. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. REGISTRO DE CONTRATO. TAXA DE AVALIAÇÃO DE BEM. NÃO COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. DANOS MORAIS POR DESVIO PRODUTIVO. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, no valor de (R$ 799,00), nulidade das cobranças referente à taxa de avaliação de bem (R$ 180,00), tarifa de registro de contrato (R$ 370,00) e de seguro prestamista (R$ 2.334,43), totalizando R$ 3.683,43 (três mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos). Defende que a tarifa de cadastro deve ser reduzida para R$ 100,00 (cem reais), devendo as demais taxas cobradas serem consideradas abusivas e todas devolvidas na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Requereu, ainda, a condenação por danos morais, por desvio produtivo, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Em contrarrazões, a parte ré alega que a sentença deve ser mantida em razão da legalidade dos procedimentos adotados por ele em relação as cobranças das tarifas. Alega, ainda, que antes da assinatura do contrato de financiamento fiduciário a parte autora tomou conhecimento do que seria cobrado, aderindo à negociação.

3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. A teor do que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1. 578.553/SP, em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução. No 3.919 do Conselho Monetário Nacional, se declarou: a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

5. Também, consignado no julgamento do REsp 1.255.573/RS, decidido pelo STJ em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução 3.518/2007 do CMN, que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Banco Central), a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, por estar previsto no contrato firmado entre as partes. Não se mostra excessiva a cobrança de tal tarifa, no valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), tendo em conta que os valores praticados no mercado, conforme consignado na sentença, em pesquisa ao sítio da FEBRABAN, variam entre R$495,00 (Banco Volkswagen S.A) e R$1.500,00 (Alfa Financeira).

6. Analisando a taxa de avaliação do bem cobrada pela parte ré, ela não juntou aos autos a comprovação de que tal serviço foi executado por sua pessoa. Ademais, sabe-se que quem estipula o preço de venda seja de automóvel ou de motocicleta é a concessionária ou a loja de revenda de veículos semi-novos onde o consumidor se dirigiu para efetuar a compra. Assim, neste caso, não há legitimidade da cobrança, razão porque a taxa de avaliação deve ser devolvida à parte autora por se tratar de cobrança ilícita, porém na forma simples, em razão de haver previsão contratual, o que afasta a má-fé,

7. Conforme restou decido no REsp no 1.639.259, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Aplicando ao caso dos autos, verifica-se que a proteção financeira contratada pela parte autora faz parte dos produtos oferecidos pela mesma instituição financeira, no entanto não houve a demonstração de má-fé, uma vez que o seguro de proteção financeira tem por objetivo salvaguardar o segurado de demissão involuntária, morte ou incapacidade física total ou temporária que, prevista em contrato, garante a cobertura do saldo devedor do financiamento, protegendo o consumidor de um imprevisto. Portanto, quando prevista em contrato, não há se falar em ilegalidade ou abusividade.

8. A taxa de registro de contrato se trata de cobrança efetuada pelo DETRAN-DF, com base na Resolução do Contran no 320, porém o valor cobrado pela parte ré de R$ 370,00 reais está em desacordo com o REsp 1.578.553/SP, pois não comprovou o valor efetivamente pago àquela Entidade Pública.

9. Em pesquisa ao Sítio do DETRAN-DF, o registro de contrato cobrado em 2019, conforme Tabela de Preços Públicos do DETRAN-DF, foi de R$148,00 (cento e quarenta e oito reais). Verifica-se, nos autos, que a parte ré cobrou da parte autora o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a título de registro de contrato. Assim, diante da falta de demonstração do valor efetivamente pago, também deve ser devolvido à parte autora a diferença entre o valor cobrado do consumidor e o preço público exigido pelo DETRAN-DF, havendo uma diferença de R$222,00, a ser devolvido na forma simples.

10. DANO MORAL POR DESVIO PRODUTIVO. O inadimplemento contratual, em regra, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. Não houve a demonstração de que a dignidade da parte autora foi atingida com a cobrança de valores indevidos. Não houve negativação do nome da parte autora ou tratamento desrespeitoso que fugisse das regras de boa conduta nesse tipo de negociação. Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, por desvio produtivo, tratando-se no caso de mero aborrecimento.

11. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte. Sentença reformada para declarar a validade da cobrança da Tarifa de Cadastro e do Certificado do Seguro Proteção, bem como determinar a devolução da tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e determinar a devolução da diferença da taxa de registro de contrato do DETRAN-DF, no valor de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), todos na forma simples, resultando o valor a ser restituído, no importe de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais), , a ser corrigido pelo INPC, a partir de cada desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

12. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem honorários em razão da inexistência de recorrente totalmente vencido.